Tribunal: TJSP
Processo: 2190326-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Embargos de terceiro. Decisão que determinou suspensão da execução em relação a determinados imóveis. Art. 678 do NCPC. Descabimento da suspensão em relação a imóvel que não é de titularidade dos agravados. Recurso parcialmente provido, com observação .